Tribunal: TJSP
Processo: 2332429-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO, SOB FUNDAMENTO DE PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE DA PENHORA - PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE RESTOU INFRUTÍFERA – SEQUENCIA DO ART. 835 DO CPC QUE É PREFERENCIAL E NÃO OBRIGATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.